Tribunal: TJES
Processo: 5000082-30.2024.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-30.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLAS RADAEL TIMOTEO
RECORRIDO: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000082-30.2024.8.08.0058

RECTE.: NICOLAS RADAEL TIMOTEO

RECDA.: TAAG LINHAS AEREAS DE ANGOLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO CONSIDERÁVEL DE CHEGADA AO DESTINO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12078555. Por sua vez, a ré não apresentou contrarrazões, apesar de ter sido intimada, consoante Id. 12078560.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 12078555), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12078554), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos Autorais para condenar a ré AZUL S.A ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pela tabela prática da CGJ/ES e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ).”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora adquiriu uma passagem aérea da empresa ré com destino a Luanda na Angola, a ser cumprida no dia 09/10/2023, com saída às 15h15min e chegada no dia 10/10/2023 às 06h30min, tratando-se de um voo direto e sem escalas. Ocorre que o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, sendo que o autor somente tomou conhecimento do cancelamento quando estava realizando o seu check-in. Somente após intensas e cansativas conversas, o autori foi realocado em um voo da companhia aérea TAP, o qual seguiu para Portugal para depois ir para Angola. Diante do referido cancelamento, o autor somente chegou ao destino final no dia 11/10/2023 às 06h30min, ou seja, 24 horas após o horário inicial. Atente que a viagem do autor para África era para realizar trabalhos missionários pela Igreja Presbiteriana. Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, haja vista que por causa do cancelamento unilateral sem nenhum tipo de aviso prévio ou justificativa plausível, o autor levou mais de um dia para chegar em seu destino.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)